Tribunal: TJMT
Processo: 1005704-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005704-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERLAN SOUZA SANTOS - CPF: 057.986.701-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ASSISTENTE), JESSICA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 036.351.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO - CPF: 029.932.421-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DOS ANJOS LOPES - CPF: 716.575.301-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO REDIMENSIONOU A PENA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005704-85.2023.8.11.0002

APELANTE: HERLAN SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4o, IV, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE A DEMONSTRAR A PARTICIPAÇÃO NO CRIME NARRADO NA INICIAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER, MAS COM
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
PARA O REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS
.

Devidamente confirmado por imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial vitimado e pelas testemunhas que o apelante rompeu o lacre de segurança de um aparelho celular e que, após, um indivíduo que entrou posteriormente no local à sua procura, com apoio de outras pessoas, subtrai o objeto, não há falar-se em possibilidade de acolhimento do pleito absolutório.

Nos termos do art. 59,
caput
, do Código Penal, as penas devem ser aplicadas em patamar suficiente para reprovação e prevenção dos delitos.

Conforme determina o art. 580 do Código de Processo Penal, no
caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005704-85.2023.8.11.0002

APELANTE: HERLAN SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Herlan Souza Santos
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1005704-85.2023.8.11.0002, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(
reincidência
), e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal (ID 182500276).

Inconformado,
Herlan Souza Santos
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 182500283) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 182500301).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 182500305).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso interposto (ID 186102196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005704-85.2023.8.11.0002

APELANTE: HERLAN SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Nivaldo Lopes dos Anjos
,
Jéssica Benedita de Oliveira
,
Priscila Regina Ribeiro Castilho
e do apelante
Herlan Souza Santos
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal (ID 182500191).

Segundo a peça inaugural, “
antes dos fatos, os denunciados
Herlan Souza Santos
,
Nivaldo Lopes dos Anjos
,
Jéssica Benedita de Oliveira
e
Priscila Regina Ribeiro Castilho
ajustaram-se para a prática do crime em comento, dividindo as funções que cada um exerceria. Deste modo, no dia e hora do fato,
Herlan
adentrou no estabelecimento citado, e ao ser atendido mostrou interesse em adquirir um aparelho celular, assim como outros objetos, solicitando, para tanto, a abertura de crediário. Durante o tempo em que aguardava a análise do seu crédito,
Herlan
ficou observando o local e saiu pelo menos umas três vezes da loja, mostrando-se ansioso, até que seus comparsas
Nivaldo
,
Jéssica
e
Priscila
chegaram
”
(ID 182500191).

Afirmou-se que, “
ao chegarem na loja,
Nivaldo
e
Jéssica
indagaram a vendedora Joayne acerca do denunciado
Herlan
, ao passo que, ao indicar onde este se encontrava, eles se dirigiram até lá e ficaram os três conversando. Nesse compasso, durante a ação delitiva,
Priscila
tinha a função de distrair a vendedora Lauriane, para que seus comparsas
Herlan
,
Nivaldo
e
Jéssica
pudessem pegar os aparelhos celulares. Conforme imagens captadas pelas câmeras de segurança do local foi possível constatar o momento em que
Herlan
retira a trava de segurança do aparelho celular, disposto no expositor, e o entrega para o
Nivaldo
” (ID 182500191).

Registrou-se que “
se verificou pelas imagens das câmeras de segurança da loja/vítima, que os denunciados
Herlan
,
Nivaldo
e
Jéssica
estavam próximos um do outro no momento em que os aparelhos celulares foram retirados do expositor, sendo que enquanto o primeiro retirava as travas de segurança, os outros dois eram os responsáveis por pegar os referidos aparelhos e saírem do local. Após a subtração dos mencionados aparelhos celulares, os denunciados evadiram-se do local
” (ID 182500191).

A denúncia salientou que, “
ao retornar do almoço, a gerente daquele estabelecimento percebeu que estavam faltando alguns aparelhos celulares no expositor e solicitou imagens da loja, ocasião na qual verificou que o denunciado
Herlan
retirou os aparelhos, enquanto que seus comparsas
Nivaldo
e
Jéssica
saíram do local em poder dos objetos. Desponta do presente feito que o denunciado
Herlan
retornou a loja para finalizar seu cadastro, momento em que foi acionada a polícia militar pelos funcionários
” (ID 182500191).

Destacou-se que “
ao ser indagado pelos funcionários da loja acerca do ocorrido,
Herlan
negou a subtração dos mencionados aparelhos, bem como, já estava saindo do local quando uma guarnição da polícia chegou e o deteve
” (ID 182500191).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 237.4.2023.4253, notadamente na narrativa do boletim de ocorrência no 2023.34720 (ID 182499346 – pp. 03/04), nas declarações de
Liliane de Oliveira Carvalho
(ID 182499346 – pp. 18/19), de
Joayne Benedita da Silva Arruda
(ID 182500156), de
Mayra Fidelis de Pinho
(ID 182500158), no relatório de investigação no 2023.13.11678 (ID 182500150)

A gerente de Operações da loja vitimada, Sra.
Liliane de Oliveira Carvalho
relatou que:

“QUE o Conduzido foi até a Loja para comprar um Aparelho Celular; QUE estava fazendo a análise de Crédito do seu nome no local;
QUE a Declarante tinha sido alertada por populares que o Conduzido comete Roubos no local
; QUE a Declarante saiu para almoçar e meia hora depois voltou e nisso sentiu a falta de um dos Aparelhos no Mostruário e nisso ligou para a Central para pedir as imagens da Loja;
QUE na imagem aparece o Suspeito pegando o Aparelho do Mostruário e nisso veio Dois Comparsas e pegam o Aparelho com o Conduzido e evadim-se do local
” (ID 182499346 – pp. 18/19).

Por sua vez, a funcionária
Joayne Benedita da Silva Arruda
afirmou que:

[...] no dia 06/02/2023, por volta 12:00 horas, entrou na loja um cliente de cor preta , compleição magra , estatura mediana, posteriormente identificado como
Herlan Souza Santos
, o qual foi atendido pela funcionária Mayra, ao que
Herlan
mostrou interesse em comprar um aparelho celular, uma televisão, um armário e um ventilador, e pediu para fazer um crediário; que pelo fato de estar em processo de treinamento, Mayra pediu auxílio da declarante para ajudar no atendimento, mas quando a declarante fez a análise de crédito, constatou que o limite pré aprovado para
Herlan
não possibilitava o mesmo levar todos os produtos escolhidos, então o mesmo teve que escolher apenas um produto, ao que escolheu um aparelho celular; que afirma que enquanto fazia a análise do limite de crédito de
Herlan
,
entraram mais três pessoas na loja, sendo um homem de cor preta, estatura mediana, compleição "gordinho", cabelo comprido, cortado dos lados e feito um coqui, posteriormente identificado como Nivaldo Lopes Dos Anjos
, uma mulher cor preta, estatura mediana, compleição "gordinha, vestindo: uma camiseta, shorts jeans e bolsa de lado, posteriormente identificada como
Jéssica Benedita De Oliveira
e uma outra mulher que a declarante só percebeu após analisarem as imagens de videomonitoramento da loja;
que relata que Nivaldo e Jéssica ao entrarem na loja foram até a declarante e perguntaram onde estava Herlan, ao que a declarante disse que Herlan estava sentado aguardando a aprovação do crediário
; que
Nivaldo
perguntou onde ficava o banheiro, ao que a declarante indicou [...]” (id 182500156).

A testemunha
Mayra Fidelis de Pinho
relatou que “[...]
ao ser apresenta a fotografia de
Nivaldo Lopes dos Anjos
e
Jéssica Benedita de Oliveira
, a declarante disse: "foi esses dois aí que me perguntaram onde era o banheiro e depois ficaram conversando com o
Herlan
".
” (ID 182500158).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante negou a prática delitiva (ID 182499346 – pp. 23/25).

Na fase
judicial
, a informante
Joayne Benedita da Silva Arruda
afirmou:

“[...] (...) no dia do ocorrido o Herlan chegou para fazer um crediário, tanto que quem atendeu ele foi minha consultora Mayra, ela pediu minha ajuda para preencher o cadastro dele, ai a gente foi preencheu o cadastro dele, tudo certinho, a gente percebeu que ele tava bem ansioso, cada hora ele falava que fazia uma coisa (...); aí mandamos para a análise, e ficamos brigando com o crediário, porque ele não tinha histórico de compra em nenhum outro lugar (...); a gente faz o cadastro do cliente pelo celular, quando vai para análise é que vai para o computador, ai quando a gente tava reenviando a análise passou esse outro menino de coque e as mulheres, eu reparei mais nesse menino do coque, tanto é que ele perguntou pelo Herlan quando eles estavam lá passando e a gente falou que ele tava lá na frente, só que o HERLAN ficava entrando e saindo da loja, ai eles entraram perguntando dele e perguntaram onde ficava o banheiro (...); eu acho que nesse momento eles já haviam pegado o celular lá da frente (...); dois deles estavam juntos, que era esse menino que estava de coque e uma mulher (...); nas imagens aparece o menino de coque e uma das meninas tirando os celulares dos expositores (...); no horário do almoço ninguém notou só depois...[...]” (Extrato das contrarrazões – ID 182500268).

Por sua vez,
Mayra Fidelis de Pinho
relatou:

“[...] ele, o HERLAN chegou na loja, tinha várias sacolas na mão (...); ele inventava muitas coisas, o trabalho que ele trabalhava (...); enviei para análise e fui para os fundos, ele ficou lá na frente (...); eu percebi que um rapazinho de coque com uma camisa branca e uma outra mulher meia gordinha, de blusa azul, eles perguntaram, o rapaz primeiro, onde era o banheiro ai eu falei é pra cá, e nisso venho essa mulher e perguntou desse rapaz e eu falei que ele foi no banheiro dos homens e ela foi em seguida junto com ele, ai eu falei, não ai não é o banheiro das mulheres, o banheiro das mulheres é do outro lado, e nisso ela ficou, parou, e foi para o banheiro das mulheres (...); na hora que aprovou eu fui lá atrás dele, próximo aos celulares, sentando ao lado, em uma das cadeiras que a gente deixa ali as vezes para descansar, nessa hora eu dei uma olhada assim, ele estava em cima dos celulares, porque ele estava muito estranho, meio agitado (...); eu vi nas imagens o HERLAN, só ele, nisso ele tava vendo os celulares e ele puxa o sistema de segurança e tá solto ne, ele puxa e solta assim e cai, ele pega, se assusta e coloca de novo e fingi como se nada tivesse acontecido (...); esse puxão foi no aparelho que fora subtraído (...)” (Extrato das contrarrazões – ID 182500268).

A informante
Liliane de Oliveira Carvalho
complementou as declarações anteriores, afirmando:

“[...] nesse dia, esse HERLAN que era nosso cliente na época, chegou na loja querendo comprar um celular, fizemos o crediário dele (...); demorou a manhã inteira para essa aprovação (...); eu já estava suspeitando dele, ele ficava inquieto de lá para cá (...); eu falei para os meninos ficar de olho e foi muito rápido (...); aprovou o crediário dele (...); e na hora que foi pegar o celular para ele (...); chegou uma promotora da Samsung e falou bem assim para mim, só que eu já tinha ido lá na frente olhar o celular, falou bem assim ‘tem um celular que não está lá na frente’, eu falei tá, eu acabei de ir lá e vi o celular lá (...); na hora liguei para nossa central de monitoramento, eu tava desconfiada dele (...); eles me disponibilizaram alguns pedaços da imagem, ele senta do lado do móbile onde fica os celulares expostos, até então lá é tudo no ferrinho, fechadinho mesmo, nem sei como ele conseguiu fazer isso, em uma das imagens (...); ele puxou esse ferrinho e solta o ferro, só que ele não pega o celular doutor, ele senta na cadeirinha e nisso entra duas pessoas e na imagem ele conversa com essas duas pessoas, na imagem dá para ver ele rindo e gesticulando, essas pessoas saem e ele fica lá esperando o celular como se nada tivesse acontecido (...); quando foi lá na delegacia, que eu fui junto, ai lá ele disse que foi ele, ficou até rindo da minha cara” (Extrato das contrarrazões – ID 182500268).

Em seu interrogatório, o apelante
Herlan Souza Santos
negou a prática delitiva e negou conhecer as outras pessoas denunciadas. Relatou que foi até a loja comprar um celular um computador. Negou que tenha puxado a trava do celular, afirmando que ele estava solto. Disse que chegou à loja sozinho. Esclareceu que apenas conversou com os demais acusados, no interior da loja, amenidades sobre os produtos, mas ressaltou que não conhecia os outros acusados.

Outros elementos probatórios foram produzidos, sendo os indicados os principais.

Após o encerramento da fase instrutória, o juízo de primeiro grau condenou o apelante nos termos mencionados anteriormente.

Nas razões de seu inconformismo, o apelante
Herlan Souza Santos
pugnou por sua absolvição alegando, em síntese, a insuficiência das provas.

Afirma que as imagens do circuito interno de monitoramento comprovam que o apelante em nada contribuiu com a subtração de objetos da loja vitimada, vez que apenas estava olhando para o aparelho celular quando um objeto de cor branca veio ao solo, não havendo demonstração de que rompeu com qualquer lacre de segurança.

Alega que a testemunha
Mayra Fidelis
afirmou que nem todos os aparelhos estavam presos, vez que alguns estavam soltos e que
Liliane de Oliveira Carvalho
mencionou haver uma ferramenta específica que permite o rompimento do lacre de segurança. Sustenta que o apelante foi distraído por dois agentes da ação criminosa, não contribuindo para o delito.

Aduz não fazer sentido a imputação do crime ao apelante, vez que ele retornou, posteriormente, para finalizar o crediário que havia iniciado. Menciona que para abertura do crediário foi necessário o fornecimento de dados pessoais e endereço, o que seria incompatível com a alegação de que estava envolvido com os agentes que subtraíram os objetos.

Em que pese as alegações da douta defesa, o recurso não comporta provimento.

No
primeiro vídeo
juntado aos autos (ID 182500153), é possível ver que o apelante mexe em um dos celulares que estavam à mostra na loja, ocasião em que retira dele um objeto de cor branca semelhante ao utilizado como lacre destes objetos. O vídeo possui apenas 4 (quatro) segundos e se encerra com o apelante pegando o objeto que caiu do chão.

O
segundo vídeo
é mais longo e registra imagens a partir das 13h09min., oportunidade em que o apelante é visto olhando os celulares à mostra na loja, instante em que os outros três denunciados se aproximam e começam a olhar outros objetos na loja. Neste primeiro momento não há nenhum contato entre os indivíduos que aparecem nas imagens.

Por volta do primeiro minuto da gravação, os quatro denunciados se juntam e o indivíduo identificado como
Nivaldo Lopes dos Anjos
se aproxima do aparelho do qual o apelante havia retirado um objeto branco (aparentemente seu lacre de segurança) e subtrai o celular, contando com a participação de
Jéssica Benedita de Oliveira
, que fica em sua frente.

Pouco antes de
Nivaldo Lopes dos Anjos
praticar atos para subtração do objeto, o apelante
Herlan Souza Santos
vai para outro balcão, onde fica conversando com
Jéssica Benedita de Oliveira
, enquanto
Nivaldo Lopes dos Anjos
começa a praticar atos para retirar o celular do local em que estava preso (por volta do 1 minuto e 10 segundos da gravação).

Por volta do 1 minuto e 40 da gravação é possível ver a subtração, então
Jéssica Benedita de Oliveira
e
Nivaldo Lopes dos Anjos
saem da loja. Então o apelante
Herlan Souza Santos
começou a olhar outro aparelho celular, ocasião em que
Jéssica Benedita de Oliveira

retorna para o interior do estabelecimento comercial.

Tendo em vista a existência de recurso exclusivo do apelante
Herlan Souza Santos
, deve-se pontuar que o conjunto probatório acostado ao feito não deixa dúvidas a respeito de seu envolvimento na prática delitiva.

Em
primeiro lugar
, apesar do apelante dizer que não conhecia os outros denunciados e que apena conversou amenidades com eles a respeito dos produtos, a colaboradora da loja vitimada
Joayne Benedita da Silva Arruda
, nas duas fases da persecução penal, esclareceu que
Nivaldo Lopes dos Anjos
entrou na loja e perguntou pelo apelante
Herlan Souza Santos
, querendo saber onde ele estava.

Ou seja, o apelante
Herlan Souza Santos
conhecia, ao menos,
Jéssica Benedita de Oliveira
e
Nivaldo Lopes dos Anjos
, que procuravam por ele.

Em
segundo lugar
, deve-se pontuar que momentos antes da subtração o apelante
Herlan Souza Santos
retirou o lacre de segurança do aparelho celular subtraído, o que foi confirmado pelas colaboradoras do estabelecimento comercial
Mayra Fidelis de Pinho
e
Liliane de Oliveira Carvalho
.

Em
terceiro lugar
, pouco tempo depois de retirar o lacre de segurança,
Jéssica Benedita de Oliveira
e
Nivaldo Lopes dos Anjos
, que estavam procurando pelo apelante, se aproximam, o apelante se afasta, e
Nivaldo Lopes dos Anjos
passa a tentar retirar o aparelho do local em que estava, contando com apoio de
Jéssica Benedita
.

Ou seja, a prova acostada aos autos não deixa dúvidas de que os referidos denunciados estavam envolvidos na trama criminosa, cada qual com uma função específica, destinada à subtração narrada do referido aparelho telefônico.

Tendo em vista a alegação defensiva, apesar do gesto incomum do apelante em retornar ao local dos fatos, não resta dúvidas de que tentou apenas dissimular eventualmente o seu envolvimento na prática delitiva, buscando se afastar da conduta dos corréus, o que não se mostra possível ante ao conjunto probatório produzido.

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

- Do redimensionamento da pena do apelante
Herlan Souza Santos
– providência de
ofício
.

Conforme se estrai da sentença, o apelante
Herlan Souza Santos
foi condenado à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(
reincidência
), e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal.

A
pena-base
foi fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, entretanto no caso em tela a reprimenda pode ser redimensionada nesta fase para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, ante a presenta de uma única circunstância judicial, qual seja,
maus antecedentes
.

Presente a agravante da
reincidência
, estabeleço a pena provisória em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
.

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo,
em definitivo
, a pena do apelante
Herlan Souza Santos
em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
(reincidência), além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, mantendo para esta última o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- DA EXTENSÃO DOS EFEITOS – ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Analisando a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau também condenou as corrés
Jéssica Benedita de Oliveira
e
Priscila Regina Ribeiro Castilho
, que n~]ao interpuseram recurso de apelação.

a)

Corré
Jéssica Benedita de Oliveira

Em relação à corré
Jéssica Benedita de Oliveira
, a sentença estabeleceu a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto (reincidência)
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

A
pena-base
foi fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, entretanto no caso em tela a reprimenda pode ser redimensionada nesta fase para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
. A elevação da reprimenda se deu com base na negativação dos
maus antecedentes
.

Conforme mencionado pelo juízo de primeiro grau,
dois processos transitados em julgado
[1]
podem ser utilizados para fins de caracterização da
multirreincidência
a autorizar a elevação da pena em 1/5
[2]
. Assim, ante a inexistência de atenuantes, fixo a pena provisória em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, restabeleço a pena da corré
Jéssica Benedita de Oliveira
para
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, mantendo para esta última o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

b)

Corré
Priscila Regina Ribeiro Castilho
.

A situação da corré
Priscila Regina Ribeiro Castilho
é idêntica à do apelante
Herlan Souza Santos
, pois sua pena foi fixada no mesmo patamar da do apelante e pelos mesmos motivos (maus antecedentes e uma reincidência).

Assim, ante a identidade de situações, procedo ao redimensionamento de sua pena para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, mantendo para esta última o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante
Herlan Souza Santos
, mas
redimensiono
,
de ofício
, a sua pena para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
(reincidência), além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, mantendo para esta última o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista a disposição expressa no art. 580 do Código de Processo Penal, ante a alteração das frações utilizadas para fixação da pena-base e provisória terem sido alteradas em favor do apelante
Herlan Souza Santos
, de
ofício
:

- Redimensiono a pena da corré
Jéssica Benedita de Oliveira
para
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, mantendo para esta última o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- Redimensiono a pena da corré
Priscila Regina Ribeiro Castilho
para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
(reincidência), além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, mantendo para esta última o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
Consta na sentença: “Presente a agravante REINCIDÊNCIA, em face das condenações nos autos 0022047- 57.2015.8.11.0002 e 004613-08.2013.8.11.0008, com trânsito em julgado, respectivamente em 11/06/2019 e 20/09/2021, de forma que fixa-se a pena provisória em 03(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40(quarenta)

dias multa”.

[2]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Inexiste ilegalidade, em face da multirreincidência do réu, no aumento da pena em 1/4, pois a fração mais severa foi devidamente justificada pelo Tribunal a quo, em virtude do número de condenações transitadas em julgado
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 857.665/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024